Tribunal: TJSP
Processo: 1007933-03.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a fabricante tomou conhecimento do problema decorrente da divergência da espécie do veículo inserida erroneamente no documento de propriedade, não bastava apenas emitir a carta-laudo para a correção junto ao Detran, mas sim em verificar se houve a efetiva solução por parte da concessionária, já que

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a fabricante tomou conhecimento do problema decorrente da divergência da espécie do veículo inserida erroneamente no documento de propriedade, não bastava apenas emitir a carta-laudo para a correção junto ao Detran, mas sim em verificar se houve a efetiva solução por parte da concessionária, já que esta representa o seu nome junto ao mercado. 2. Uma vez não solucionado o problema na documentação do veículo, de rigor o dever solidário da fabricante em restituir ao autor os valores pagos à título de entrada, despesas com a documentação do veículo e parcela do IPVA. 3. Comprovado que os transtornos sofridos pelo autor ultrapassam o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente das rés. 4. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 5. Com a rescisão do contrato de compra e venda, também deve ser cancelado o de financiamento referente ao mesmo bem, cabendo ao agente financeiro restituir o valor que foi por ele recebido em função do contrato de financiamento firmado. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária devida pela apelante/fabricante para 15% sobre o valor da condenação (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007933-03.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes PEUGEOT- CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são apelados ITAVEMA
VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA. e ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 6a Vara Cível
Aptes./Apdos.: Peugeot
Citroen do Brasil Automóveis Ltda.; Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apdos.: Antonio da Silva; Itavema Veículos Seminovos Ltda.
Juíza de 1o grau: Patrícia Svartman Poyares
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.622
EMENTA:
BEM
MÓVEL.
COMPRA
E
VENDA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a fabricante
tomou conhecimento do problema decorrente da divergência
da espécie do veículo inserida erroneamente no documento
de propriedade, não bastava apenas emitir a carta-laudo para
a correção junto ao Detran, mas sim em verificar se houve a
efetiva solução por parte da concessionária, já que esta
representa o seu nome junto ao mercado. 2. Uma vez não
solucionado o problema na documentação do veículo, de
rigor o dever solidário da fabricante em restituir ao autor os
valores pagos à título de entrada, despesas com a
documentação do veículo e parcela do IPVA. 3.
Comprovado que os transtornos sofridos pelo autor
ultrapassam o mero dissabor, gerando inconteste abalo
moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e
oriundo do agir indiligente das rés. 4. Na fixação da
indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo
princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem
tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequena que se torne inexpressiva. 5. Com a
rescisão do contrato de compra e venda, também deve ser
cancelado o de financiamento referente ao mesmo bem,
cabendo ao agente financeiro restituir o valor que foi por ele
recebido em função do contrato de financiamento firmado.
Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da
verba honorária devida pela apelante/fabricante para 15%
sobre o valor da condenação (art. 85,§11, do CPC).
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 206/214 que julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a instituição financeira à restituição, ao autor, das
parcelas do financiamento que chegaram a ser pagas, corrigidas desde
cada desembolso e acrescida de juros de mora legais a contar da citação. E
a concessionária e a fabricante, de forma solidária, ao reembolso da entrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
3
e das despesas com a documentação do veículo e a parcela do IPVA que
chegou a ser paga, sujeitas à correção e aos juros moratórios da mesma
forma acima. Condenou ainda a fabricante e a concessionária, igualmente
de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00, corrigido desde a publicação da sentença e acrescido de
juros de mora a contar da citação. A concessionária e a fabricante deram
causa à rescisão da compra e venda e, consequentemente, do
financiamento, razão pela qual deverão arcar cada qual com metade das
custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação para a concessionária e, no
mesmo percentual e base de cálculo, para a fabricante.
Interpostos embargos de declaração, foram os
mesmos rejeitados conforme decisão de fls. 222.
Pleiteia
a
apelante/ré
Aymoré
Crédito,
Financiamento e Investimento S/A a reforma do julgado alegando que não
restou demonstrado nos autos a sua responsabilidade pelo cancelamento
do negócio. Aduz que o contrato foi celebrado entre o autor e a
concessionária corré Itavema, sendo que esta é quem é a responsável pelas
informações referentes à contratação ou cancelamento do contrato. Salienta
que como instituição financeira apenas realiza a análise das informações
quanto aos valores a serem financiados e a forma de pagamento e a partes
desse momento processa o pagamento do montante financiado. Assim, é
cristalina a sua ilegitimidade passiva no presente feito. Afirma que seus atos
não provocaram os danos alegados pelo autor, de modo que a ação deve
ser julgada improcedente. Quanto aos danos materiais, assevera que não
deu causa aos acontecimentos narrados na inicial, inexistindo qualquer nexo
causal, culpa ou dolo, de modo que não pode ser compelida ao pagamento
da indenização pretendida. Requer seja dado provimento ao presente
recurso a fim de julgar improcedente a ação.
Doutra parte apela a corré Peugeot Citroen do
Brasil Automóveis da reforma do julgado alegando que não há
responsabilidade solidária de sua parte junto à revendedora, tendo em vista
a ausência de previsão legal de que a fabricante é responsável pelos atos
praticados pela concessionária, como bem disposto no artigo 265 do Código
Civil. Aduz que nos termos do artigo 14 do CDC o fornecedor de serviços é
quem é o responsável pelos danos causados aos consumidores e que na
qualidade de fabricante não pode interferir na gestão administrativa das
concessionárias ou oficinas não autorizadas, devendo ser afastada a sua
responsabilidade
solidária.
Discorre
acerca
da
inexistência
de
responsabilidade civil por fato de terceiro, observando que a concessionária
não é preposta da montadora e tratam-se de pessoas jurídicas distintas.
Além disso, a própria legislação consumerista prevê hipóteses de exclusão
da responsabilidade do fornecedor por atos praticados por terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
4
Entende que a culpa é da concessionária local, de modo que no caso de
responsabilidade objetiva, não há nos autos a prova do nexo de causalidade
entre os atos da montadora e os alegados danos sofridos pelo autor, de
modo que nenhuma conduta irregular deve ser atribuída à recorrente. Em
relação à resolução do contrato de compra e venda do veículo, assevera
que não restou evidenciado defeito de fabricação que impedisse o seu uso
ou diminuísse o seu valor, não sendo o caso de restituição da quantia paga
pelo requerente. Assim é o caso de improcedência da ação.
Alternativamente, pugna pela retenção do valor pago à título de sinal (R$
20.000,00) uma vez que o autor chegou a usufruir do bem e a devolução
implicaria em enriquecimento indevido do consumidor. Quanto ao montante
referente às despesas com a documentação do veículo e a parcela do IPVA
que chegou a ser paga, alega que não pode ser responsabilizada pela
devolução tendo em vista que não restou comprovada a culpa da fabricante.
Além disso, é do proprietário do veículo o dever de arcar com as despesas
referentes aos impostos e taxas que incidem sobre o bem. Enfatiza que os
danos morais não restaram comprovados e nem tampouco o nexo de
causalidade, já que não agiu com culpa, sendo que a situação enfrentada
pelo autor não ultrapassou o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia
a redução do valor da indenização para patamar mais condizente com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Por despacho de fls. 279 foi determinada à
apelante Aymoré Crédito Financiamento e Investimento a complementação
do preparo recursal nos termos da certidão de fls. 271, no prazo de 05 dias,
sob pena de não conhecimento do recurso, o que foi devidamente cumprido
conforme se infere às fls. 287/289.
É o relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
Trata-se de ação promovida por consumidor
pretendendo a desconstituição da relação de compra e venda, bem como do
contrato de financiamento em virtude da apresentação de problema na
documentação do veículo e a indenização por danos materiais e morais.
Alega o autor que adquiriu automóvel Modelo
Jumpy Furgão PK junto à corré Itavema Veículos Seminovos fabricado pela
Peugeot Citroen do Brasil, sendo que ao receber o Certificado de Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
5
de Veículo verificou que o mesmo estava classificado como veículo de
carga, em total divergência com a nota fiscal emitida pela fabricante e com
as informações dadas pelo vendedor.
Afirmou que em razão da classificação do veículo
como sendo de carga, não pode exercer a atividade de transporte de
passageiros, pois a empresa que o contratou não aceitou que transitasse
com um veículo com tal divergência. Esclareceu que procurou a
concessionária para a solução do problema, porém a mesma chegou a
informar que entrou em contato com a fabricante e que seria realizada a
correção da documentação, mas acabou por não cumprindo com o
prometido, sob a alegação de que era do autor o dever de encaminhar a
carta-laudo emitida pela fabricante ao Detran para a regularização e que o
despachante que atua em parceria com a mesma chegou a verificar que o
requerente se encontrava em débito com uma parcela do IPVA.
A alegação da apelante/fabricante no sentido de
que não seria responsável pelos problemas apontados, pois emitiu a nota
fiscal do veículo com a espécie correta (passageiro) e após a reclamação
efetuada pelo autor providenciou a carta-laudo para autorizar a correção da
documentação junto ao Detran não prospera, pois muito embora não tenha
cometido o erro cadastral, as correspondências eletrônicas trocadas com a
concessionária demonstram a precariedade na solução efetiva do problema
(fls. 141/153).
Ora se a fabricante tomou conhecimento do
problema, não bastava apenas emitir a carta-laudo para a correção junto ao
Detran, mas sim em verificar se houve a efetiva solução por parte da
concessionária, já que esta representa o seu nome junto ao mercado.
Assim, é evidente a responsabilidade solidária da
apelante/fabricante.
Aliás, este é o entendimento da ilustre magistrada
sentenciante ao proferir a sentença, no seguinte sentido:
“Repilo as preliminares de ilegitimidade passiva, pois, em tese,
a conduta imputada à concessionária vendedora e à fabricante
do veículo justificam a sua manutenção no polo passivo, pois
teriam, segundo o autor, inserido informação incorreta sobre a
categoria de uso do bem. Tal é o bastante, à luz da teoria da
asserção, eleita pelo NCPC, para o reconhecimento da sua
legitimidade passiva, sendo a efetiva responsabilidade de cada
qual pelos fatos narrados matéria pertinente ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
6
...
Finalmente, no que se refere ao mérito da causa, verifica-se
pela nota fiscal de fl. 24 que o veículo foi vendido como sendo,
efetivamente, de passageiros. No entanto, acabou sendo
emplacado como caminhonete/furgão, conforme certificado de
registro e licenciamento de fl. 18.
Conforme se observa pelos e-mails trocados entre as partes, o
erro teve origem no cadastro errado da “base bin” (fl. 141). E,
como apurado pelo despachante, só seria possível a alteração
mediante a emissão de carta-laudo pela montadora.
O que se conclui, portanto, é que o cadastro do veículo
inserido pela própria montadora é determinante para o registro
no órgão de trânsito, não podendo as partes, de forma
discricionária, alterá-lo, senão apenas mediante solicitação à
montadora para que autorize a alteração.
Restou demonstrado, ademais, que a atividade econômica
exercida pelo autor é justamente o transporte de passageiros,
conforme documentos de fls. 11/17 (contratos de locação do
veículo a empresas que necessitavam do transporte de
empregados; inscrição municipal de empresa de transportes
em nome do autor).
Embora questionável a incidência do CDC ao caso, dado que o
autor utilizava o veículo como insumo de sua atividade, a
hipótese se enquadra no conceito de vício redibitório (art. 441
do Código Civil), que autoriza o adquirente a enjeitá-la, pois
não se prestava, da forma como cadastrada pela fabricante, ao
uso a que se destinava, tanto que o autor perdeu
oportunidades de negócios em decorrência disso.
Inegável, também, a corresponsabilidade da concessionária
revendedora, pois tinha a obrigação de se atentar para o
problema cadastral antes da venda ao autor, por haver sido ela
quem tirou o pedido de compra, devendo responder
solidariamente perante o comprador pelos vícios cadastrais
que impediram o uso da coisa ao uso a que se destinava.
Independentemente do regime de parceria pelo qual a ré atuou
no caso concreto (se mediante a compra primeira do veículo
para revenda em suas lojas), ou se com nota emitida
diretamente pela concessionária ao comprador, é inegável ser
ela quem presta o atendimento ao comprador, repassa as
informações necessárias à venda e ao uso do bem e, ao final,
encaminha o pedido à concessionária. Logo, é responsável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
7
esse atendimento e por eventuais divergências havidas
durante o processo.
Os erros cadastrais e a desorganização posterior da
concessionária e da fabricante em solucioná-los fizeram com
que o autor perdesse os rendimentos que poderia auferir com
o veículo e ficasse impossibilitado do pagamento das
prestações perante o agente financeiro e até mesmo do
imposto IPVA.
Consequentemente, em razão da falta do pagamento do
imposto, a resolução do impasse foi postergada, e assim
sucessivamente, o autor seguiu perdendo sua fonte de renda,
o que culminou com a retomada do veículo pelo agente
financeiro, dada a condição de proprietário fiduciário que
detinha, na ação de busca e apreensão. Como dito, a liminar
foi cumprida e a posse entregue ao banco, e a decisão da d. 7a
Vara Cível de revogação da medida foi obstada pela
concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto pelo autor daquela demanda.
Assim, dado que o autor sequer se encontra mais na posse do
veículo, e afirmou que vem exercendo a sua atividade de
transportes com outro, só resta mesmo a devolução da
totalidade das quantias pagas, corrigidas desde cada
desembolso, além do ressarcimento dos custos com a
documentação e com a 1a parcela do IPVA que chegou a ser
paga.” (fls. 209/211)
Nesse esteio, uma vez não solucionado o
problema na documentação do veículo, de rigor o dever solidário da
fabricante em restituir ao autor os valores pagos à título de entrada,
despesas com a documentação do veículo e parcela do IPVA.
E não há que se falar em retenção do valor pago
pelo autor à título de sinal por ter o mesmo usufruído do bem até sua
apreensão no processo promovido pela financeira, uma vez que restou clara
a impossibilidade de utilização do veículo para o exercício da profissão do
requerente, que inclusive foi obrigado a locar outro veículo para dar
seguimento à sua atividade laboral.
Dessa forma, se o veículo estando na posse do
autor não pode ser utilizado pelo mesmo não há que se falar em retenção
do valor referente ao sinal pago como forma de compensação pela fruição
do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
8
Também é evidente o dever de restituição da
parcela do IPVA na medida em que, muito embora os tributos incidentes
sejam de responsabilidade do proprietário do veículo, no presente caso o
bem não pode ser utilizado pelo autor, não se mostrando justo que arque
com o valor da parcela do IPVA que chegou a ser paga pelo mesmo.
No mais, é evidente que a situação enfrentada
pelo autor ultrapassa o mero dissabor, ensejando a ocorrência do dano
moral indenizável, pois o despendeu elevada monta para aquisição do
veículo e viu-se impedido de utilizar o bem para o desempenho de sua
atividade profissional em razão de problema na documentação do bem e
que não foi resolvido pelas fornecedoras, tendo de recorrer ao Poder
Judiciário para ver o seu direito atendido.
Desta forma, resta evidente a existência de dano
moral, pois a situação enfrentada ultrapassa o mero dissabor, gerando
inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e
oriundo do agir indiligente das rés.
E o valor arbitrado na sentença de primeiro grau
não merece redução como pretende a apelante/fabricante.
Isto porque, na fixação da indenização pelo dano
moral, como já tivemos a oportunidade de decidir1 cabe ao juiz nortear-se
pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do
sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou
o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da
empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
1 Ap. s/ Rev. 563.866-00/7 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J.
7.2.2000 ; AI 719.075-00/2 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J.
17.12.2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
9
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des.
Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de
que a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"
(in Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Assim,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, seu nível socioeconômico, e,
ainda, o porte das empresas requeridas, a indenização pelos danos morais
deve ser mantida no valor fixado na sentença (R$10.000,00) uma vez que
tal valor se mostra suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente das rés.
Quanto ao apelo da instituição financeira, temos
que o seu inconformismo não prospera.
Ora, em que pese a rescisão do negócio tenha se
dado por culpa da fabricante e da concessionária, é evidente a conexão
contratual com o contrato de financiamento patrocinado pela instituição
financeira.
Isto porque, apesar dos contratos de compra e
venda do veículo e de financiamento se referirem a negócios diversos, eles
estão intimamente ligados, um dependendo da existência do outro, pois a
compra somente se efetivou por ter a parte autora se utilizado do
financiamento como forma de pagamento.
E, se desfeito o negócio que envolvia o bem, o
instrumento de financiamento não pode permanecer incólume.
Vale aqui colacionar brilhante voto do eminente
Desembargador Marcondes D'Ângelo, que ao analisar questão análoga em
outro feito, bem observou que:
“Apenas por amor ao debate, a sentença deu solução adequada
à lide, pois a complexidade das relações jurídicas na atualidade
impõe uma abordagem diferenciada da questão posta pelo
demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
10
É que no caso em exame, os contratos de compra e venda e de
financiamento do veículo estão interligados, possuindo uma
finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao autor a aquisição
de automotor.
Este fenômeno, diretamente ligado às contratações em massa e
amplamente debatido pelo Direito argentino e italiano, é
conhecido
como
'conexão
contratual'
('conexidad
o
encadenamiento contractual') e é defendido, no Brasil, por
Carlos Nelson Konder ('Contratos Conexos', Editora Renovar).
Na verdade, apesar da aparência formal de independência dos
contratos de financiamento e de venda e compra do veículo, o
que se verifica é que ambos visam a um único fim,
manifestando-se como um negócio jurídico global, onde o
cumprimento de um contrato está diretamente relacionado ao
cumprimento do outro.
Em outras palavras: não se pode invalidar o contrato de compra
e venda e manter em vigor o contrato de financiamento, quando
ambos
referem-se
a
uma
operação
econômica
global
('operación económica global'), formalizada por meio de pactos
formalmente independentes, mas tendentes a uma mesma
finalidade ('causa sistemática o global'): a aquisição de um
determinado automotor.
Com relação ao recurso da requerida Amazonas Leste Limitada,
seu inconformismo recursal merece parcial acolhimento.
Na hipótese em comento, foi demonstrada de forma suficiente
que a compra e venda não se concretizou por não se prestar o
bem nos termos ofertado, posto que restou demonstrado,
inclusive pelo laudo pericial juntado às folhas 139/162, que o
vício apresentado no automóvel adquirido pelo demandante,
não se deu por desgaste natural do veículo, e sim, devido a
deficiência do cabeçote e/ou junta, logo após a aquisição
efetivada pelo demandante, o que o tornou sem utilidade para o
ora recorrido.
Logo, inafastável a rescisão do contrato de compra e venda
firmado entre as partes. E por serem frustradas as expectativas
do consumidor, deve também ser rescindido o contrato de
financiamento, com prudentemente determinado”. (Apel. no
0055563-56.2012.8.26.0002, 25a Câm., j. 21/05/15)
Portanto, é evidente que se rescindido o contrato
de compra e venda, o contrato de financiamento, também deve ser
resolvido, cabendo à instituição financeira proceder à devolução de valores
por ela recebidos e pagos pelo autor em função do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007933-03.2019.8.26.0564 -Voto no
11
financiamento por eles firmado.
Observe-se que não foi a apelante/financeira
condenada ao pagamento da indenização pelos danos morais, mas tão
somente a fabricante e a revendedora.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos e
majoro os honorários advocatícios devido pela apelante/fabricante para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§11, do CPC, não
tendo sido a instituição financeira condenada ao pagamento de verba
sucumbencial.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica